Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eriton Cruz da Silva, no qual inexistiu o preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. Foi determinada a comprovação da necessidade da benesse requerida ou o recolhimento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. A documentação juntada foi considerada insuficiente, razão pela qual houve o indeferimento do pedido para litigar sob o amparo da justiça gratuita. Por conseguinte, restou determinada realização do preparo, o que não foi atendido pelo agravante, nos termos da certidão de ID 29660106. Assim, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pela inobservância do requisito objetivo, qual seja, o recolhimento das custas recursais, como descrito no artigo 1.007, caput e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se.